Tribunal: TJDFT
Processo: 0002249-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATOS CONSUMADO E TENTADO. USOS DE DOCUMENTOS PÚBLICOS FALSOS. LEI No 13.964/2019. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INVIÁVEL. PRELIMINAR. FLAGRANTE PREPARADO OU FORJADO. INEXISTÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA, TESTEMUNHA E POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE USO PARA FALSIDADE IDEOLÓGICA, INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E ESTELIONATOS. INVIÁVEL. USOS DOS DOCUMENTOS PARA FALSAMENTE IDENTIFICAR-SE AOS POLICIAIS, E NÃO APENAS PARA APLICAR A FRAUDE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASE. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. LIMITAÇÃO EM 1/6, ORIENTAÇÃO STJ. FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. REDUÇÃO, INVIÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA, INVIÁVEL, REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei no 13.964/2019, ao exigir a representação para a propositura da ação penal pública nos crimes de estelionato, não previu qualquer manifestação da vítima nos processos em curso (como o fez o legislador na Lei no 9.099/1995, artigo 91). Assim, a exigência de representação não se aplica caso já tenha sido recebida a denúncia ao tempo da entrada em vigor da referida Lei, por haver ato jurídico perfeito, não se exigindo sequer a oitiva da vítima para manifestar seu interesse no prosseguimento do processo.
2. O entendimento jurisprudencial pacífico é no sentido de que a representação da vítima para a deflagração da ação penal prescinde de formalidade, bastando a demonstração inequívoca do seu interesse no sentido de ver apurado o episódio delituoso, como o registro da ocorrência policial e as declarações perante à autoridade policial (Precedentes do STF, STJ e TJDFT).
3. Consoante disposto no artigo 25 do Código de Processo Penal: “A representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia”.
4. No flagrante preparado, a polícia provoca ou instiga o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede sua consumação, cuidando-se, assim, de crime impossível. Inviável falar-se o flagrante preparado quando os policiais são acionados após a consumação do primeiro estelionato e após a aplicação da fraude no segundo estelionato, pendendo apenas a posse do celular fraudulentamente adquirido para também se consumar.
5. Se, em momento algum, os agentes induziram ou instigaram o apelante a praticar os crimes a ele imputados (estelionato consumado, estelionato tentado e usos de documentos falsos), pois a abordagem ocorreu na portaria do prédio onde o segundo celular, adquirido fraudulentamente, via Internet, seria entregue pelos Correios e resgatado pelo réu, tem-se apenas a figura do flagrante esperado, que é lícita e não se confunde com o flagrante preparado.
6. Os depoimentos dos policiais ostentam fé pública, constituindo meio idôneo para lastrear o decreto condenatório.
7. O princípio da consunção é aplicado quando uma das condutas típicas for meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do delito de alcance mais amplo.
8. Comprovada por perícia técnica a falsidade material das CNHs, descabe falar em crime meramente de falsidade ideológica. Além disso, tendo ocorrido o efeito uso dos documentos material e ideologicamente falsos, o crime de falso fica absorvido pelo delito de uso, sendo inviável a desclassificação deste crime mais grave para aquele menos grave.
9. Comprovado que os crimes de estelionato e de uso de documento público falso ocorreram em circunstâncias fáticas distintas, uma vez que: o réu, primeiro, aplicou as fraudes pela internet, falsificando email de confirmação de pagamento em nome do site MercadoLivre (sendo este falso absorvido pelo estelionato); e, posteriormente, no momento de sua prisão em flagrante e na delegacia, apresentou duas CNHs falsas para obstar sua identificação pelos policiais, não há falar em aplicação do princípio da consunção.
10. Segundo entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, considera-se proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, sendo recomendável observá-la.
11. O melhor critério para se estabelecer o “quantum” da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do “iter criminis” percorridas pelo agente. Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição.
12. Não há falar em continuidade delitiva entre os crimes de estelionato, pois evidenciado que se trata de reiteração delitiva, uma vez que o réu praticava vários crimes, fazendo dos golpes por meio da rede mundial de computadores seu modo de vida e integrando uma cadeia de pessoas unidas com esta finalidade ilícita, bem como diante da pluralidade de desígnios.
13. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.